Tribunal: STJ
Processo: 1003080-10.2021.8.11.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208744 - MT(2025/0135383-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADOS
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - MT015103A
EMBARGADO
: FABIO LACERDA
EMBARGADO
: WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56656906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 225cb488-0d78-40d9-a6d8-f4c2aa31c956

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 225cb488-0d78-40d9-a6d8-f4c2aa31c956

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208744 - MT(2025/0135383-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADOS
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - MT015103A
EMBARGADO
: FABIO LACERDA
EMBARGADO
: WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.085-2.098) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 2.072):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
Documento eletrônico VDA56172602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:11
Código de Controle do Documento: 9411df41-7a67-403e-9bd6-faa6e06d1e66

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.I. Razões de decidir1.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.2. O recurso especial não comporta exame
de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).II. Dispositivo3. Recurso especial não conhecido.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade e erro de premissa no acórdão. Sustenta, para tanto, que
a ausência de enfrentamento de teses relevantes do recurso especial, especialmente
quanto à negativa de prestação jurisdicional. Afirma equívoco ao afastar a inovação
recursal, aponta contradição sobre a ciência das cláusulas contratuais e omissão
quanto à validade da cláusula excludente. Impugna, ainda, a aplicação das Súmulas 5
e
defendendo tratar-se de matéria exclusivamente de direito.
7/STJ,
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 2.101-2.108), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.075-2.078):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.Quanto à
inovação recursal e à validade da cláusula contratual excludente, aCorte
local assim se pronunciou (fls. 1.913-1.918):
A seguradora apelada requer o não conhecimento do recurso, porque
estaria violando o princípio da dialeticidade, por incluir teses que
constituem inovação recursal. Sem razão a apelada, porque o recurso
deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a
reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há
falar em falta de dialeticidade. Os apelantes declinaram e
fundamentaram a razão de seu inconformismo com relação à
Documento eletrônico VDA56172602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:11
Código de Controle do Documento: 9411df41-7a67-403e-9bd6-faa6e06d1e66

sentença recorrida e, do mesmo modo, observa-se a relação entre os
fundamentos da decisão e as razões apresentadas. Ainda que o
recurso tenha apontado outros motivos, que a apelada reputa de
inovação recursal, o pleito dos autores é o mesmo, qual seja, a
reforma da sentença para revisar a cláusula exclusiva de cobertura,
porquanto abusiva, e para condenar a seguradora ao pagamento das
coberturas contratadas.[...]Com efeito, se a cláusula expressa que
limita a cobertura do tratamento do HIV e da AIDS, com muito mais
razão há que se considerar abusiva a recusa baseada no simples fato
de que tais patologias não constam expressamente do rol que prevê
as doenças cobertas, mormente por se tratar de contrato de adesão,
redigido unilateralmente pela seguradora. Não se questiona aqui a
possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas
limitativas dos direitos do consumidor, contanto que sejam escritas
com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão por parte do
segurado, médico ou não, conforme determina o § 4o do CDC, caso
contrário há que se julgar abusivo o preceito excludente do
art. 54
custeio de tratamento de doenças infectocontagiosas, como no caso,
ainda mais quando houve contratação opcional para doenças graves,
dentre as quais certamente se inclui aquela que acometeu o autor.
Verifica-se que, mesmo havendo a previsão contratual limitativa das
doenças que possuem cobertura na modalidade buscada pelo autor, a
seguradora não pode se negar ao pagamento da apólice, porque
falhou visivelmente em seu dever de informar o consumidor acerca de
tais limites. Há que se observar que na correspondência enviada ao
segurado nada consta acerca de tais limites, ou mesmo que haveria
limites impostos às coberturas contratadas e não foi apresentado pela
seguradora documento algum contendo cláusula restritiva expressa
para a patologia acompanhada da assinatura do autor.
Assim, não se constatam os vícios alegados.No que diz respeito à inovação
recursal, o Tribunal local se pronunciou na forma anteriormente descrita. Em
relação à falha no dever de informação e ao reconhecimento do dever de
indenizar, a Corte local assim se manifestou (fls. 1.914-1.918):
No que diz respeito ao mérito do recurso, os autores lograram, ao
contrário do que entendeu a sentença, demonstrar que o autor-
segurado não foi informado, no momento da contratação, quais seriam
as patologias excluídas da cobertura. A própria apólice emitida pela
seguradora indica que a contratação foi em
e por isso a
abril/2018
data de validade é retroativa, não em
data da emissão do
julho/2018,
documento (ID 206471666 - Pág. 2).Assim, ainda que a apelada
afirme que o autor-segurado tenha sido informado no momento da
assinatura da proposta acerca das cláusulas previstas nas Condições
do contrato, o documento colacionado pela própria
Gerais/Especiais
apelada e que contém a assinatura do segurado é datada de
(ID 206471800 - Pág. 17), ou seja, posterior até que a
16/08/2018
data da emissão da apólice.[...]
Portanto, totalmente desnecessária seria tal visita, ou mesmo as
explicações mais detalhadas, se a seguradora tivesse entregado os
documentos ao segurado, lá em
quando ele efetivamente
abril/2018
contratou o seguro. Destaque-se que o do Código Civil não limita à
emissão da
apólice a condição de existência do contrato de
art. 758
seguro, tampouco conferiu a tal documento a condição de prova
especial ou única capaz de comprovar a contratação. É fato notório
que o contrato de seguro é celebrado, na prática, entre o corretor (Life
Planner ) e o segurado, de modo que a seguradora não manifesta
expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou
emite, posterior e diretamente, a apólice do seguro, enviando-a ao
contratante, juntamente com as chamadas Condições Gerais Do
Seguro, como se verifica no caso. Assim, não se faz possível concluir,
como fez a sentença recorrida, que as informações sobre as
Documento eletrônico VDA56172602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:11
Código de Controle do Documento: 9411df41-7a67-403e-9bd6-faa6e06d1e66

Condições Gerais foram apresentadas ao autor na data da
contratação, ao contrário, restou demonstrado que o acesso a tais
condições gerais somente ocorreu após a emissão da apólice, quase
três meses depois. Nesse passo, a seguradora não logrou demonstrar
o cumprimento do dever de transparência e informação que se lhe
exige o código consumerista.[...]Verifica-se que, mesmo havendo a
previsão contratual limitativa das doenças que possuem cobertura na
modalidade buscada pelo autor, a seguradora não pode se negar ao
pagamento da apólice, porque falhou visivelmente em seu dever de
informar o consumidor acerca de tais limites. Há que se observar que
na correspondência enviada ao segurado nada consta acerca de tais
limites, ou mesmo que haveria limites impostos às coberturas
contratadas e não foi apresentado pela seguradora documento algum
contendo cláusula restritiva expressa para a patologia acompanhada
da assinatura do autor.
Rever a conclusão do acórdão, demandaria a reanálise do contrato e a
incursão no conjunto fático-probatório, notadamente quanto ao conteúdo das
condições gerais e especiais da apólice, à forma de apresentação das
cláusulas e à valoração da prova documental, providências vedadas na via
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE
VIDA OU ACIDENTES PESSOAIS. RECUSA DA SEGURADORA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. O
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e a interpretação
de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).2. No caso
concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos,
especialmente as cláusulas contratuais, para concluir que a lesão que
acomete a recorrente não estaria abrangida pelo contrato de seguro.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.3. O conhecimento
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige
indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias
que
assemelhem
ou
identifiquem
os
casos
confrontados (art. 1.029, § 1o, .
).
CPC/2015
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.(AgInt
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.817.683/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2021,
6/5/2021.
Por fim, o Tribunal local assentou que não houve inovação recursal, pois o
pedido permaneceu inalterado, com mero reforço de fundamentos. A
conclusão em sentido diverso exigiria reexame da dinâmica processual e
das razões de apelação, o que implica revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional e examinando
especificamente os pontos suscitados, como inovação recursal, validade da cláusula
excludente e dever de informação. Concluiu-se, com base nas premissas fixadas pelas
instâncias ordinárias, pela impossibilidade de revisão na via especial, diante da
vedação ao reexame de provas e à interpretação contratual (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA56172602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:11
Código de Controle do Documento: 9411df41-7a67-403e-9bd6-faa6e06d1e66

No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:11
Código de Controle do Documento: 9411df41-7a67-403e-9bd6-faa6e06d1e66

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.208.744 / MT
Número Registro: 2025/0135383-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030801020218110010
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADOS
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - MT015103A
RECORRIDO
: FABIO LACERDA
RECORRIDO
: WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADOS
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - MT015103A
Documento eletrônico VDA56642547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:30
Código de Controle do Documento: ab9bfea8-6a48-4e09-9465-469f152a093a

EMBARGADO : FABIO LACERDA
EMBARGADO : WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DANIEL - MT009173B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:30
Código de Controle do Documento: ab9bfea8-6a48-4e09-9465-469f152a093a